Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600423-18.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
14/08/2024
Número: 0600423-18.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Regularização de Contas Anuais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão Prestação de Contas Anual nº
0600423-18.2024.6.16.0000, apresentado pela Comissão Provisória Estadual do Paraná do Partido
Podemos - PODE (Partido Humanista da Solidariedade - PHS/PR -antiga designação do Partido
Podemos), referente ao exercício 2013, julgadas não prestadas, na Petição nº 711-93.2016.6.16.0000
- SADP, Acórdão nº 54.643, publicado no DJE na relação nº 078/2019, de 02 de maio de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GUSTAVO SILVA CASTRO (RESPONSÁVEL)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FLAVIA GARCIA (RESPONSÁVEL)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43933775
13/08/2024
21:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.680

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL 0600423-18.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTAS ANUAIS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013.
APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 58 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS PÚBLICOS E DE INDÍCIOS DE RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA OU DE FONTES
VEDADAS. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DEFERIDO.

1. Requerimento de regularização em conformidade com os requisitos
previstos no artigo 58, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

2. Verificada a inexistência de recebimento de recursos públicos no exercício
financeiro e ausentes indícios de recebimento de recursos de origem não
identificada ou de fontes vedadas ou de outras irregularidades, inaplicáveis
sanções ao partido ou a seus responsáveis.

3. Regularização deferida, com o levantamento da penalidade de suspensão
do recebimento das cotas do fundo partidário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o requerimento de regularização, nos termos do voto do
Num. 43933775 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251596200000042887880
Número do documento: 24081321251596200000042887880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:22:07

Relator.

Curitiba, 13/08/2024

RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas anual
partidária relativas ao exercício financeiro de 2013, apresentado pela COMISSÃO
PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PODEMOS, que incorporou o DIRETÓRIO
ESTADUAL/DISTRITAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS em
19.12.2018, em razão do julgamento das contas como não prestadas do partido
incorporado, por unanimidade de votos, no âmbito do processo judicial físico autuado
protocolo nº 1.924/2014, sob o nº 102-81.2014.6.16.0000, com determinação e
suspensão de repasse do Fundo Partidário - FP.

O Diretório Estadual do Partido Humanista da Solidariedade - PHS não
prestou contas anual referente ao exercício financeiro de 2013, razão pela qual as contas
foram julgadas não prestadas.

Em 2016, o PHS apresentou requerimento de regularização da omissão,
autuado como processo judicial físico sob o nº 711-93.2016.0000, com protocolo nº
341.135-2016, que foi indeferido, por unanimidade de votos, conforme Acórdão nº 54.643.

Com isso, novo pedido de regularização da omissão de prestação de contas
partidária, referente ao exercício financeiro de 2013 do Diretório Estadual do Partido
Humanista Solidariedade - PHS, foi apresentado pelo partido incorporador, qual seja a
Comissão Provisória Estadual do PODEMOS.

O Setor Técnico (ID 43895406) constatou que foi emitido parecer referente ao
exercício financeiro de 2013, no processo judicial de regularização de omissão autuado
em 2016, sob o nº 711-93.2016.6.16.0000, em que se verificou a existência de recurso de
origem não identificada no valor de R$ 8.500,00. Diante desse parecer, o julgamento,
neste caso, foi no sentido de indeferimento do requerimento de regularização em razão
da ausência de prova documental que esclarecesse a origem dos recursos e do não
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional (ID 43889775, p. 171). O Setor Técnico
informou, ainda, que no presente processo de regularização foi juntado comprovante de
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional, de R$ 16.0001,12, custeada com recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário (ID 43895406, p. 3).

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43910764) asseverou que os recursos
do Fundo Partidário não podem ser utilizados para quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, consoante artigo 17, § 2º, da Resolução nº
23.604/2019 do TSE, razão pela qual opinou pela intimação do partido requerente para
que recolhesse os valores devidos com recursos próprios.
Num. 43933775 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251596200000042887880
Número do documento: 24081321251596200000042887880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:22:07

Ato contínuo, o partido requerente alegou que a questão suscitada no parecer
técnico deve ser discutida e aferida na prestação de contas anual de 2024, já que foge
dos limites objetivos do processo de regularização (ID 43921939).

Com novas vistas, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo recebimento
das contas como prestadas apenas para fins de divulgação e de regularização do
requerente, na forma do artigo 58, § 3º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE (ID
43925205).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A Comissão Provisória Estadual do Paraná do PODEMOS pretende a
regularização das contas referentes ao exercício financeiro de 2013, do partido
incorporado - Diretório Estadual/Distrital do Partido Humanista da Solidariedade – PHS -,
as quais foram julgadas como não prestadas.

Quanto aos requisitos necessários à regularização, a Resolução nº
23.604/2019 do TSE estabelece o seguinte:

Art. 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas não prestadas,
os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de
inadimplência para suspender as consequências previstas no art. 47.

§ 1º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário, ou pelo(s)
hierarquicamente superior(es);

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de
contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou ao relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ele se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam
ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se
refere o requerimento;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve ser submetido ao exame técnico para verificação:

a) se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter
sido apresentados originalmente; e
Num. 43933775 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251596200000042887880
Número do documento: 24081321251596200000042887880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:22:07

b) se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos
recebidos, recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte
vedada ou irregularidade que afete a confiabilidade do requerimento
apresentado.

§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o
órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de
devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização.

§ 3º Recolhidos os valores mencionados no § 2º ou na ausência de valores a
recolher, o Juiz Eleitoral ou o Tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o
deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão
partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas
nos arts. 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende
regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018.

§ 4º Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o
recolhimento de valores e/ou a aplicação de sanções, a situação de
inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser
levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento
das sanções impostas na decisão prevista no § 3º. (grifamos)

Foram apresentados os seguintes documentos pelo requerente (ID 43889769
e seguintes):

a) Instrumento de Mandato para constituição de advogado em nome do
partido requerente, assinada pelo seu presidente (id. 43889770).

b) Instrumento de Mandato para constituição de advogado em nome do
Presidente do partido requerente (id. 43889771).

c) Instrumento de Mandato para constituição de advogado em nome da
Tesoureira do partido requerente (id. 43889772).

d) Guia GRU no valor de R$ 16.001,12 (Id. 43889773).

e) Comprovante de pagamento de Guia GRU no valor de R$ 16.001,12,
pagamento realizado por meio da conta n° 121810-7, agência 0386-7, do
Banco do Brasil, destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário
(id. 43889774)

f) Cópia dos autos n° 711-93.2016.6.16.0000

Segundo parecer técnico (ID 43895406), verificou-se, ainda, a partir da
Num. 43933775 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251596200000042887880
Número do documento: 24081321251596200000042887880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:22:07

análise da cópia do processo físico de regularização da omissão sob o nº 711-
93.2016.6.16.0000, a juntada dos seguintes documentos, conforme previsto no artigo 14º,
da Resolução nº 21.841/2004 do TSE:

i) Certidão de Regularidade Profissional (id. 43889775, pág 8);

ii) Livro Diário do exercício financeiro de 2013 (id. 43889775, pág. 11-17);

iii) Balancete (id. 43889775, pág. 18-22);

iv) Balanço Patrimonial (id. 43889775, pág. 23-24);

v) Demonstração do resultado do exercício em 31/12/2013 (id. 43889775,
pág. 25);

vi) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos acumulados (id. 43889775, pág.
26);

vii) Plano de Contas (id. 43889775, pág. 27-44);

viii) Termo de encerramento do Livro Diário (id. 43889775, pág. 45);

ix) Livro Razão do exercício financeiro de 2013 (id. 43889775, pág. 47-57);

x) Balancete (id. 43889775, pág. 58-62);

xi) Balanço Patrimonial (id. 43889775, pág. 63-64);

xii) Demonstração do resultado do exercício em 31/12/2013 (id. 43889775,
pág. 65);

xiii) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos acumulados (id. 43889775, pág.
66);

xiv) Termo de encerramento do Livro Razão (id. 43889775, pág. 67);

xv) Relação de Contas Bancárias – Exercício Financeiro de 2013 (id.
43889775, pág. 68) 16. Conciliação Bancária – Exercício Financeiro de 2013
(id. 43889775, pág. 69);

xvi) Demonstrativo de Pagamento e/ou Assunção de Obrigações de Outras
Esferas Partidárias (id. 43889775, pág. 70);

xvii) Relação de Agentes Responsáveis (id. 43889775, pág. 71);

xviii) Demonstrativo de Recursos Recebidos do Fundo Partidário (id.
43889775, pág. 72);

xix) Demonstrativo de Recursos Distribuídos do Fundo Partidário (id.
43889775, pág. 73);

Num. 43933775 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251596200000042887880
Número do documento: 24081321251596200000042887880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:22:07

xx) Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas (id. 43889775, pág.
74-75);

xxi) Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas (id. 43889775, pág.
76);

xxii) Demonstrativo de Obrigações a Pagar (id. 43889775, pág. 77);

xxiii) Demonstrativos de Dívidas de Campanha (id. 43889775, pág. 78);

xiv) Demonstrativo de Receitas e Gastos (id. 43889775, pág. 79);

xxv) Demonstrativo de transferências de recursos efetuadas para campanhas
eleitorais a candidatos, comitês financeiros e Diretórios Partidários (id.
43889775, pág. 80);

xxvi) Demonstrativo de Contribuições Recebidas (id. 43889775, pág. 81);

xxvii) Demonstrativo de Sobras de Campanha Financeira Recebida (id.
43889775, pág. 82);

xxviii) Demonstrativo de sobras de campanha de bens permanentes (id.
43889775, pág. 83);

xxix) Demonstrativo dos Fluxos de Caixa – Exercício Financeiro de 2013 (id.
43889775, pág. 84);

xxx) Demonstração do Resultado (id. 43889775, pág. 85);

xxxi) Balanço Patrimonial (id. 43889775, pág. 86);

xxxii) Parecer da Comissão Executiva (id. 43889775, pág. 87);

xxxiii) Extratos Bancários (id. 43889775, pág. 121-140);

xxxiv) Comprovantes de despesas e cheques (id. 43889775, pág. 89-119);

Constou no parecer emitido pelo Setor Técnico que (ID 43895406): a) não
houve repasse de Fundo Partidário ao Diretório Estadual do PHS, no exercício financeiro
de 2013; b) no exercício financeiro em questão não era obrigatória a utilização do SPCA;
c) no processo judicial de regularização de 2016, nº 711-93.2016.6.16.0000, foi emitido
parecer referente ao exercício financeiro de 2013, em que se verificou a existência de
recurso de origem não identificada no valor de R$ 8.500,00, o que ensejou o julgamento
de indeferimento do requerimento de regularização (ID 43889775, p. 171); e d) no
presente processo de regularização, restou consignado a juntada de comprovante de
recolhimento de R$ 16.0001,12, ao Tesouro Nacional, custeada com recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário (ID 43895406, p. 3).

Num. 43933775 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251596200000042887880
Número do documento: 24081321251596200000042887880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:22:07

Instado a juntar o comprovante de pagamento do valor referente ao recurso
de origem não identificado, com recursos próprios, o requerente apresentou
manifestação, afirmando que “eventual irregularidade praticada pelo PODEMOS em 2024
na quitação dos haveres relativos ao exercício 2012 do então PHS, hoje incorporado por
aquele, não podem ser avaliados nestes autos, devendo ser aferidos na prestação de
contas anual do PODEMOS relativa ao exercício de 2024”.

A fim de fundamentar o seu pedido, o partido requerente juntou entendimento
do Des. José Rodrigo Sade, exarado no RROPCO 0600424-03.2024.6.16.0000, ID
43916257, em caso semelhante ao atual, porém, referente à regularização da omissão da
prestação de contas do PHS do exercício financeiro de 2012, segundo o qual:

“(...)

Ocorre que, no entendimento deste relator, eventual irregularidade praticada
pelo PODEMOS em 2024 na quitação dos haveres relativos ao exercício
2012 do então PHS, hoje incorporado por aquele, não podem ser avaliados
nestes autos, devendo ser aferidos na prestação de contas anual do
PODEMOS relativa ao exercício 2024”.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em ID 43925205, aderindo ao
entendimento exarado pelo Des. José Rodrigo Sade, manifestou-se pelo recebimento das
contas prestadas apenas para fins de divulgação e de regularização, nos termos do artigo
58, § 3º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

No caso, verifica-se a utilização do recurso público proveniente do Fundo
Partidário, pelo partido incorporador, ora requerente, no exercício financeiro de 2024, para
quitação de valores decorrentes do inadimplemento de ato ilícito (recurso de origem não
identificada) praticado pelo partido incorporado, no ano financeiro de 2013, conforme
comprovante de pagamento a seguir:

Num. 43933775 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251596200000042887880
Número do documento: 24081321251596200000042887880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:22:07

A questão que se coloca como eventual óbice à regularização diz respeito ao
pagamento de débito decorrente da prática de ato ilícito, com dinheiro público oriundo do
Fundo Partidário, em violação ao artigo 17, § 3º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE.

Ocorre que, eventual utilização incorreta do dinheiro público do Fundo
Partidário pelo partido recorrente, PODEMOS, realizada durante o exercício financeiro de
2024, deve ser analisada em prestação de contas anuais de 2024, em momento
oportuno, não sendo objeto dos presentes autos.

Esse é o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que já
decidiu no sentido de que, não sendo identificado recebimento de recursos públicos ou
fontes vedadas, inexistindo apontamento de irregularidade grave pelo Setor Técnico, é de
se deferir a regularização de omissão de prestação de contas, a saber:

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIAS. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL. EXERCÍCIO 2017.
APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 58 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO
QUANTO À NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA, DE
FONTES VEDADAS E DE RECURSOS PÚBLICOS. REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DEFERIDO.

1. Inexistindo ausência de apontamentos do setor técnico quanto à ausência
de apresentação de dados ou documentos exigidos para a prestação de
contas, bem como não identificados o recebimento de recursos públicos ou
de fontes vedadas ou de irregularidades graves, é de se deferir a
regularização das contas.

2. Regularização deferida, com o levantamento da situação de inadimplência
que impedia o recebimento de recursos do Fundo Partidário.

(TREPR, PREST nº 060001158 Acórdão nº 60911 CURITIBA - PR,
Relator(a): Des. Carlos Mauricio Ferreira, Julgamento: 20/07/2022
Publicação: 25/07/2022).

Dessa forma, conclui-se pela inexistência de óbice à pretendida regularização
da prestação de contas do partido requerente relativa ao exercício financeiro de 2013,
bem como, ante a inexistência de indícios de irregularidades, pela inaplicabilidade
de qualquer sanção ao requerente ou a seus responsáveis.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR O REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO das contas do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO HUMANISTA
DA SOLIDARIEDADE - PHS referentes ao exercício financeiro de 2013, levantando-se a
Num. 43933775 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251596200000042887880
Número do documento: 24081321251596200000042887880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:22:07

sanção de suspensão de repasse de quotas do Fundo Partidário imposta pelo Acórdão nº
36.734, proferido nos autos de Petição nº 876529.2008.616.0000.

Comunique-se a presente decisão ao partido incorporador, ora requerente,
qual seja, Comissão Provisória Estadual do PODEMOS e ao Tribunal Superior Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
(12631) Nº 0600423-18.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - Advogados do REQUERENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RESPONSÁVEIS: GUSTAVO SILVA CASTRO, FLAVIA
GARCIA - Advogados dos RESPONSÁVEIS: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o requerimento de regularização, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.08.2024

Num. 43933775 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/08/2024 21:25:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081321251596200000042887880
Número do documento: 24081321251596200000042887880
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/08/2024 13:22:07